Tribunal: TJSP
Processo: 1006239-43.2019.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação cível. Alegação de omissão. Embargante que pretende a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recurso de apelação provido em parte. Impossibilidade de fixação. EDcl no AgInt no Recurso Especial no 1.573.573-RJ.
Embargos declaratórios rejeitados.